Tribunal: TJMT
Processo: 1002624-08.2023.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002624-08.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ROSINEI SIQUEIRA GROSSI LTDA - CNPJ: 35.060.704/0001-34 (EMBARGANTE), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), JOAO UBIDA GROSSI - CPF: 174.135.081-68 (EMBARGANTE), ROSINEI SIQUEIRA GROSSI - CPF: 603.830.701-04 (EMBARGANTE), MISTER HOUSE PIZZA DELIVERY (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC e sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Recurso.

Os embargantes apontam omissão sobre o argumento de
entre a data da contratação e a propositura da demanda houve um aumento abrupto da taxa Selic, tornando o ajuste muito oneroso.

Afirmam que também não houve manifestação sobre a ausência de previsão da taxa efetiva de juros
no ajuste e sobre a impossibilidade de cobrança de capitalização diária sem contratação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a arguição de aumento na taxa Selic e consequente
desequilíbrio
contratual,
constou no aresto que “
o ajuste foi firmado em 7-7-2022, com vencimento para 7-7-2025. Conforme tabela divulgada pela Receita Federal (https://www.gov.br/
receitafederal
/
pt-br
/assuntos/
orientacao
-tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/
taxa-de-juros-selic#Selicmensalmente
), nesse prazo não teve um aumento considerável a justificar a aplicação da referida teoria, sobretudo porque a pandemia teve início em 2020, dois anos antes da contrataçã
o
”; chegando-se à conclusão de que
não houve excesso na cobrança e de que o percentual final não estava acima da taxa média praticada no mercado no período.

Além disso,
é descabido o argumento dos embargantes de que a taxa de juros não está prevista de forma clara, pois
na cláusula “Encargos Financeiros” há a previsão de
incidência
da “Taxa Média Selic (
TMS
) acrescidos de 6,00 (seis inteiros) pontos percentuais ao ano”, o que, conforme constou no acórdão, não é ilegal.

Quanto à capitalização, no ajuste
foi estabelecida
a
periodicidade mensal
e nos cálculos anexados com a inicial também
foram considerados
dessa forma.

Assim, embora os embargantes se insurjam contra a cobrança de capitalização diária, não há indícios de que foi
computada
dessa maneira
, e, como
ficou registrado
no aresto, a cobrança de capitalização mensal está em conformidade com a Súmula
539 do STJ.

Todos os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero
inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024